Tribunal: TCU
Processo: 036.918/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Instituto Brasileiro de Politicas Publicas contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 840/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Pregão Eletrônico 7/2023, conduzido pelo Ministério dos Transportes, em que se aprecia, nesta fase, pedido de reexame interposto pelo Instituto Brasileiro de Políticas Públicas contra o Acórdão 208/2024-TCU-Plenário . Considerando que a jurisprudência do TCU é consolidada na linha de que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, do Plenário); considerando que o recorrente não demonstrou qualquer razão específica para que seja reconhecido como parte interessada no presente processo, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal; considerando que, desse modo, o recorrente não possui legitimidade para apresentar recursos; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", 144, 146 e 282 do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pelo recorrente, ante a ausência de legitimidade recursal; b) comunicar a presente deliberação ao recorrente e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 036.918/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Instituto Brasileiro de Políticas Públicas (09.611.589/0001-39). 1.2. Unidade: Ministério dos Transportes. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.7. Representação legal: Pablo Savigny Di Maranhão Vieira Madeira (12895/OAB-MA), representando Instituto Brasileiro de Políticas Públicas. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.